Tribunal: TJMT
Processo: 0040752-54.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040752-54.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Curso de Formação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUZMENE ALVES VIEIRA - CPF: 570.680.971-20 (EMBARGADO), JULIANA SEVERO BURGOS - CPF: 659.022.035-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE ERRO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO CPC/1973 – EMBARGOS REJEITADOS.

[...] o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. [...]
(AgInt no AREsp 897.039/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16-6-2016, DJe 27-6-2016).

Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0040752-54.2013.8.11.0041

EMBARGANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA
: LUZMENE ALVES VIEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pela ora Embargada, à unanimidade, negou provimento ao recurso, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO DE PRAÇA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE –SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – IDONEIDADE MORAL - RECONHECIDA POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à promoção , além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.

O Estado de Mato Grosso afirma que o acórdão embargado não majorou os honorários advocatícios, em sede recursal, ao fundamento de que “quisesse o Estado de insurgir contra o valor fixado a título de honorários, apresentasse recurso autônomo”.

Sustenta que, tal premissa é equivocada, pois, o ora Embargante não se insurgiu contra o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, mas, sim, pleiteou a sua majoração, em grau recursal, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.

Assim, requer o conhecimento e processamento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar o erro apontado para o fito de fixar a condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários recursais na forma do artigo 85, § 11, CPC/2015.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 73744969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pela ora Embargada, à unanimidade, negou provimento ao recurso, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO DE PRAÇA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE –SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – IDONEIDADE MORAL - RECONHECIDA POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à promoção , além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Na hipótese, não assiste razão ao Recorrente.

Explico.

Os embargos de declaração foram opostos com o fim de sanear um alegado vício no acordão, mais precisamente o erro de fato quanto a não majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o artigo 85, §11, do NCPC, que, em sua redação, assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Ocorre que, a adequação dos honorários advocatícios, consoante as novas regras estabelecidas pelo Novo Código de Processo Civil, não é aplicável à espécie, uma vez que a sentença foi proferida em 25-9-2015, ou seja, antes da vigência da Lei no. 13.105/2015, e, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é a data da publicação do provimento jurisdicional impugnado que deve ser levada em consideração para fins de aplicação do Código de Processo Civil de 1973 ou 2015.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
[...]
(
AgInt no AREsp 897.039/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16-6-2016, DJe 27-6-2016).

[Destaquei].

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELO DESPROVIDO - DECISÕES DE MÉRITO FAVORÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 183, DO CPC - ACLARATÓRIOS - ADEQUAÇÃO - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - ARTIGO 188, DO CPC - CONHECIDO - MÉRITO - OMISSÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - AUSÊNCIA DE VÍCIO - APELO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 - DEVER DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, APENAS PARA RECURSOS APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CPC DE 2015 - SÚMULA ADMINISTRATIVA No 7, DO STJ - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

O Código de Processo Civil/2015 adotou o sistema de instrumentalidade das formas, pois, uma vez preenchida a finalidade essencial do ato por outra forma, que não a legal, reputa-se válido o ato.

Somente nos recursos interpostos contra a decisão publicada, a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.

(N.U 0000577-34.2019.8.11.0000, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/4/2019, Publicado no DJE 8/5/2019).

Logo, na hipótese, prevalecem as regras estabelecidas no art. 20 do Código de Processo Civil de 1.973, de modo que os honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) atenderam à razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos.

De mais a mais, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é na via dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer de suas causas, que poderá modificar o que foi decidido.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021